Tribunal: STF
Processo: RE 103776
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
Correção monetária. Retenção indevida do tributo. Divergência sobre o marco inicial da atualização monetária. Petição recursal que não demonstra a alegada divergência jurisprudencial, pois não menciona as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (art. 322 do R.I. - S.T.F.). Recurso extraordinário não conhecido.